Tribunal: TJDFT
Processo: 0734793-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734793-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEVES &amp; BITTENCOURT CONSULTORIA LTDA EMBARGADO: UPIK - DECORACAO DE INTERIORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEVES &amp; BITTENCOURT CONSULTORIA LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível n.o 0725748-18.2023.8.07.0001, proposto pela ora agravante em desfavor da UPIK – DECORAÇÃO DE INTERIORES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 164851106) e ratificou a decisão após aclaratórios (ID 165769396, ambos dos autos originários). Em razões recursais do agravo (ID 50353255), alega que a recorrida pratica concorrência desleal e violação da marca ao redirecionar o domínio de internet “quantocustareformar.com” para o site “arquitetodebolso.com.br”. Aduz se tratar de redirecionamento enganador, conhecido como Black Hat SEO, com intuito de ludibriar os mecanismos de busca e exibir conteúdo diferente do que o usuário deseja. Requer a concessão de tutela de urgência, “o fim de determinar que a ora Agravada se abstenha imediatamente do uso indevido da marca e prática predatória mediante o redirecionamento dos clientes/usuários, notadamente como uso indevido do domínio e palavras-chave em sites e redes sociais, sob pena de aplicação de multa diária” (ID 50353255, pg. 15). No mérito, pugna pela confirmação da cautelar. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A e. Relatora eventual, Desembargadora Ana Catarino, deixou de conceder a tutela antecipada recursal e recebeu o agravo apenas no efeito devolutivo (ID 50871850). A recorrente opôs embargos de declaração (ID 51044877). Aduz ter ocorrido omissão, por não ter sido apreciado o pedido liminar. Pleiteia que o juízo se manifeste quanto à cautelar. Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, inc. I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 9/10/2023. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, passo a apreciar os embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, a embargante assevera a existência de omissão no julgado. Argumenta que o pedido cautelar não foi analisado. Todavia, a pretensão declaratória não merece provimento, diante da ausência de qualquer vício hábil a justificar a correção ou a complementação do que foi decidido anteriormente. Em decisão, a relatora eventual consignou o caráter genérico das argumentações, por serem inaptas à concessão de tutela antecipada recursal. Asseverou que os elementos apresentados se limitam ao próprio mérito do agravo, sem trazer razões suficientes para a medida cautelar, cuja concessão ocorrem apenas em hipóteses de natureza excepcional (ID 50871850). Impossível, portanto, confundir o balizamento sucinto com a ausência de enfrentamento do pleito liminar, que foi devidamente afastado pela julgadora, que não tem o dever de rebater detidamente todos os argumentos da parte, tão só apresentar as razões subjacentes de modo a oportunizar a ampla defesa. Registre-se que, ainda que se considerasse insuficiente a fundamentação, que não é o caso, inexiste elemento apto para a reforma da decisão denegatória da cautelar. Embora tenha alegado o perigo na demora, a ora recorrente não demonstrou que a recorrida captou, de forma enganosa, a sua clientela por meio de uso da marca e redirecionamento de endereço URL, o que seria possível por meio de relatórios de mecanismos de busca, como o Google. Ademais, como atestado pelo juízo singular, em pesquisa do termo “Quanto custa uma reforma” neste portal, o site da agravada sequer aparece na primeira página, o que torna improvável o uso de técnicas de Black Hat SEO, que objetiva a manipulação de tais mecanismos. Mister ressaltar que, ao contrário do que afirma o endereço da recorrente, “quantocustareformar.com”, direciona ao seu próprio sítio, enquanto o sítio da agravada encontra-se em “quantocustareformar.com.br”. Forçoso ratificar as razões esposadas pela relatora eventual, no sentido do caráter genérico das argumentações, incapazes de demonstrar, em um juízo perfunctório, a fumaça do bom direito e o perigo na demora aptos à antecipação de tutela. A matéria pertence ao mérito e deve ser enfrentada pelo colegiado. Em verdade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora